Tribunal: TJMT
Processo: 1018719-48.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1018719-48.2016.8.11.0041
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
À redistribuição, porquanto a competência para análise da matéria é reservada, regimentalmente, a uma das Câmara Cíveis Isoladas de Direito Público e Coletivo (art.21-A, II "a" do RITJMT).
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges